Tribunal: TJES
Processo: 5012730-57.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012730-57.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

APELADO: JOAO PAULO LUPARELLI MACEDO MARTINS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MOTORISTA DE APLICATIVO. SUSPENSÃO DE CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por 99 Táxis Desenvolvimento de Softwares Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por João Paulo Luparelli Macedo Martins, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela provisória referente à obrigação de fazer e condenar a ré ao pagamento de R$ 2.828,88 a título de lucros cessantes e R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão do cadastro do autor como motorista do aplicativo, sem justificativa plausível ou prévia notificação, é juridicamente válida; (ii) estabelecer a existência e extensão do dever de reparação por danos materiais e morais decorrentes dessa suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão reiterada e sem motivação válida do cadastro do autor revela conduta unilateral e arbitrária por parte da ré, configurando abuso de direito e violação ao princípio da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil).

4. A alegação de denúncias de má conduta do autor não encontra respaldo probatório nos autos, sendo que o autor apresentou histórico de avaliação exemplar, com média de 4,85 estrelas em 100 corridas, corroborando a ausência de justificativa plausível para o bloqueio.

5. A manutenção do bloqueio, mesmo após determinação judicial de desbloqueio, evidencia descumprimento de ordem judicial e reforça o comportamento autoritário da ré.

6. A suspensão da atividade profissional do autor privou-o de sua fonte de renda, gerando prejuízo financeiro direto, devidamente quantificado como lucros cessantes no montante de R$2.828,88, correspondente a 6 semanas de rendimento médio.

7. Os danos morais estão configurados, uma vez que a conduta da ré atingiu a dignidade do autor, que depende exclusivamente dessa atividade para sua subsistência, ultrapassando os meros dissabores do cotidiano. O valor de R$5.000,00 foi corretamente arbitrado, observando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

8. A liberdade contratual invocada pela ré encontra limites na função social do contrato e no dever de probidade, conforme disposto no art. 421 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão unilateral e não justificada de cadastro de motorista em plataforma de transporte configura abuso de direito e enseja reparação por danos materiais e morais, quando não observados os deveres de boa-fé objetiva e função social do contrato.

2. A indenização por lucros cessantes é devida quando comprovado o prejuízo financeiro decorrente da impossibilidade de exercício da atividade profissional.

3. A fixação de danos morais deve observar a gravidade da conduta, o porte econômico da empresa e as peculiaridades do caso, sendo voltada à compensação da vítima e ao desestímulo de práticas similares.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 421, 422, 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5021362-67.2021.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 17/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
, que visa reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
JOÃO PAULO LUPARELLI MACEDO MARTINS
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela provisória na forma concedida referente a obrigação de fazer e condenar a Requerida ao pagamento de:
1)
R$ 2.828,88 (dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos) referentes a lucros cessantes, aplicando-se a correção monetária desde o início da suspensão e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e
2)
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para reparação moral, com atualização monetária a partir desta data (Súmula 362, STJ) e juros de mora a contar da citação.

Em suas razões recursais, ID 7473268, a apelante sustenta, em síntese, a liberdade contratual e direito de suspender usuários com base nos Termos de Uso. Argumenta que o autor foi bloqueado por denúncias de má conduta, como direção perigosa e possíveis fraudes (corridas combinadas). Defende que o bloqueio é medida preventiva para segurança dos passageiros e da plataforma.

Por sua vez, a apelada apresentou contrarrazões no ID 7473275, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pela
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
, que visa reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
JOÃO PAULO LUPARELLI MACEDO MARTINS
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela provisória na forma concedida referente a obrigação de fazer e condenar a Requerida ao pagamento de:
1)
R$ 2.828,88 (dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos) referentes a lucros cessantes, aplicando-se a correção monetária desde o início da suspensão e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e
2)
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para reparação moral, com atualização monetária a partir desta data (Súmula 362, STJ) e juros de mora a contar da citação.

Em suas razões recursais, ID 7473268, a apelante sustenta, em síntese, a liberdade contratual e direito de suspender usuários com base nos Termos de Uso. Argumenta que o autor foi bloqueado por denúncias de má conduta, como direção perigosa e possíveis fraudes (corridas combinadas). Defende que o bloqueio é medida preventiva para segurança dos passageiros e da plataforma.

Por sua vez, a apelada apresentou contrarrazões no ID 7473275, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões expendidas.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
JOÃO PAULO LUPARELLI MACEDO MARTINS
em face de
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
., alegando, em síntese, que trabalha como motorista de aplicativo pertencente a Requerida, tendo tido sua conta suspensa na data de 24/08/2022, sem nenhum aviso prévio ou justificativa plausível que pudesse explicar a decisão administrativa da empresa.

Compulsando detidamente os presentes autos, observo que se discute a reativação do cadastro do autor como motorista junto à empresa ré e a indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais em razão do seu desligamento ilegal.

Sem delongas, a sentença proferida pelo juízo de origem merece ser mantida em sua íntegra.
A conduta da apelante revelou-se arbitrária, unilateral e desprovida de amparo contratual e jurídico, configurando abuso de direito e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

É incontroverso nos autos que o autor teve seu acesso à plataforma da ré reiteradamente suspenso, em diversas ocasiões, sem que lhe fosse apresentada justificativa plausível ou oferecida oportunidade de defesa.

A alegação de que as suspensões decorreram de denúncias de direção perigosa e supostas fraudes (corridas combinadas) não se sustenta, porquanto as datas das suspensões e das reclamações indicadas pela ré não guardam correlação causal, bem como o autor apresentou histórico de avaliação exemplar, com média de
4,85 estrelas em 100 corridas
e 94% de avaliações máximas (5 estrelas), conforme documentos juntados.

Além disso, a empresa, mesmo após determinação judicial para desbloqueio, manteve as suspensões de forma sucessiva, reforçando o descaso com os comandos judiciais e evidenciando sua conduta autoritária.

Conforme a sentença e as contrarrazões expuseram com clareza, a apelante infringiu o dever de boa-fé objetiva, princípio que deve nortear toda relação contratual, sobretudo em contratos de adesão, como é o caso.

Não se admite que a empresa, ao conceder licença para prestação de serviços por meio de sua plataforma,
unilateralmente impeça o autor de exercer sua atividade econômica
, privando-o de seu sustento, sem qualquer prévio aviso ou oportunidade de defesa.

A inteligência do art. 421 do Código Civil prescreve que “
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
”, não se tratando de liberdade irrestrita como alega a apelante.

Ademais, a ausência de comunicação adequada viola o art. 422 do Código Civil, que impõe aos contratantes o dever de probidade, e configura ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do mesmo diploma.

Logo, a sentença corretamente reconheceu os prejuízos sofridos pelo autor, determinando a reparação por
lucros cessantes
e
danos morais
.

Quanto aos lucros cessantes, a suspensão reiterada da conta impediu o autor de exercer sua atividade profissional, causando-lhe prejuízo financeiro direto, devidamente quantificado pelo magistrado sentenciante:

(...)

Sendo assim, considerando que o rendimento médio semanal aferido pelo autor se dá no valor de R$ 471,48 (quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos) e que o Requerente ficou impedido de utilizar a plataforma por 6 (seis) semanas, tenho por fixar o valor de lucro cessantes no total de R$ 2.828,88 (dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos).

(...)

No que tange aos danos morais, assim como afirmado na r. sentença, também entendo que resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pelo apelado, que ficou proibido de utilizar a plataforma por 6 (seis) semanas, impedindo-o de exercer a sua atividade laborativa.

Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões deste egrégio Tribunal de Justiça para casos semelhantes, sobretudo em razão do porte econômico da apelante. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE CADASTRO. MOTORISTA DE APLICATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE IDENTIFICADA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 421 do Código Civil, “A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.”, não se tratando de liberdade irrestrita. 2. Não se discute a possibilidade de rescisão do contrato de parceria firmado entre o motorista e a plataforma “Uber”,
mas sua realização unilateral, sem a indicação do suposto fato violador dos Termos e Condições estabelecidos e sem a prévia oportunização de contraditório e ampla defesa, traduz ato ilegal passível de reparação material e moral
. 3. No caso dos autos,
os lucros cessantes são devidos durante o período de desligamento e os danos morais fixados em
R$5.000,00
(cinco mil reais) se demonstram adequados às peculiaridades da contenda
. 4. À verba indenizatória devem incidir juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Os lucros cessantes serão corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, com juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada, a partir de então, a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 5. Desprovida a apelação de UBER do Brasil Tecnologia Ltda. Apelo de Anderson Santos Alves parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5021362-67.2021.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024)

Assim, a conduta da ré extrapolou o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade do autor, que depende exclusivamente da atividade para prover sua subsistência e de sua família.

Diante do exposto, entendo que a sentença de primeira instância analisou de forma adequada a matéria, motivo pelo qual conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar